Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703341-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ROLINS GUIMARAES AGRAVADO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA, CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme informado pela Secretaria, o mandado de intimação do agravado Claudio José de Oliveira foi devolvido sem cumprimento em razão da sua não localização no endereço informado (ID Num. 14888459). Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual do referido agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator